Tribunal: STF
Processo: HC 263187
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Allã Ankell Ott Lucas contra decisão monocrática do Relator do HC 1.000.742/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 2, fls. 222-226).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 57-60).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Alega a ausência de elementos probatórios mínimos que evidenciem a participação do paciente nos fatos descritos na denúncia. Aduz que a palavra do colaborador, por si só, não possui o condão de sustentar as acusações, tampouco de manter a prisão do paciente. Aponta ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos ocorreram em 20.09.2023 e a denúncia recebida em 06.06.2025. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 222-226):



    “No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 49/54; grifamos):



Ressalta-se, que o modus operandi de facções criminosas de realizar atentado contra territórios rivais é o mesmo do que o supracitado, sendo este o de um grupo de executores se deslocar até o território local de seus rivais, e quando avistam estes é que ocorre a execução procedendo em fuga logo após o fato para não serem responsabilizados quanto ao fato praticado. A fim de tomar os pontos de tráfico de drogas da facção “V7”, o grupo criminoso “CDS/Bala” está realizando diversos ataques na vila Cantão e Pedreira, buscando a retomada dos pontos de venda de drogas da região. 



(...) 



Quanto à reiteração delitiva dos acusados, sua demonstração é imprescindível para demonstrar o abalo à ordem pública, já que fazem do crime seu modo de vida, antemão da ocorrência de um fato isolado, é possível ter a certeza que em liberdade tais indivíduos continuarão cometendo crimes. 



Ademais, infere-se a mesma circunstância notoriamente prejudicial aos testemunhos de terceiros que haverão de ser colhidos na fase judicial, porquanto certamente restariam temerosos ante a probabilidade de represálias ao realizarem suas declarações em face à liberdade dos acusados, optando pela segurança do silêncio em detrimento de sua necessária contribuição para o esclarecimento dos fatos, circunstâncias estas que, portanto, recomendam a imposição da medida pleiteada por conveniência da instrução criminal. 



Outrossim, afere-se que os investigados executores dos homicídios, evadiram-se do local do crime após sua empreitada, denotando intenção de assegurar sua impunidade ao fugir, ato facilmente empreendido por indivíduos que carecem de valores morais e sociais, cuja índole perversa reflete- se no seu histórico de ocorrências, bem como a evidente fragilidade dos vínculos que os haveriam de permanecer ao distrito da culpa, de tal modo que a medida desvela-se imprescindível a fim de assegurar a aplicação da lei penal.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 137/144; grifamos):



A decisão que decretou a prisão preventiva, proferida na ocasião do recebimento da denúncia (em 11/07/2024), fundamenta a necessidade da medida extrema, imposta para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da prática delitiva, pois os pacientes, em tese, agiram com modus operandi de facções criminosas do narcotráfico, realizando atentado contra territórios rivais. 



(...) 



Além disso, em casos análogos de crimes ligados à violência do narcotráfico, tenho que o depoimento em sede policial pode assumir caráter de prova irrepetível (materialmente), e, assim, incluso nas exceções previstas no art. 155 do Código de Processo Penal. Coerente com tal entendimento, justamente por compreender a vulnerabilidade testemunhal em tais situações, entendo que a prisão cautelar constitui medida essencial também para a preservação da prova, como consta do decreto prisional. As demais alegações defensivas, notadamente quanto à retratação do "colaborador/delator", demandam dilação probatória e indevida incursão aprofundada no exame do caderno probatório, procedimentos incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional. 



Não bastasse, por se tratar de crime contra a vida, necessário maior rigor na análise da demonstração da presença de ilegalidade manifesta, evitando indevida antecipação de um juízo de pronúncia e invasão à competência constitucional dos jurados. 



Assim sendo, após manifestação pelo juízo a quo, poderão as teses defensivas futuramente ser objeto de insurgência recursal e, eventualmente, debatidas em plenário, descabendo a esta Corte, neste momento, examinar com proficuidade a prova dos autos e proferir juízos de afirmação que digam com o mérito da ação penal de competência do Júri em tramitação.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, e do fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...)



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, a Suprema Corte entende que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021), o que restou demonstrado no caso em tela.



    Esta Corte Superior comunga do mesmo entendimento, não estando a contemporaneidade restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (AgRg no RHC 182498/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2023). 



    Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente